Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. SUPREMACIA DA SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber visita da companheira cumprindo penas restritivas de direitos. Conforme a jurisprudência majoritária da Câmara Criminal, veda-se a visita na penitenciária de pessoas condenadas que ainda cumprem suas penas em meio aberto ou com mera restrição de direitos.
2 Agravo não provido.